Tribunal: STF
Processo: HC 69741
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-12-15
Data de publicação: 1992-12-15

Ementa:
-  HABEAS CORPUS. JÚRI. CO-AUTORIA. ABSOLVIÇÃO DO
AUTOR  E CONDENAÇÃO  DO  PARTICIPE. NULIDADE.  EXTENSAO DOS
EFEITOS ABSOLUTORIOS.
         Homicidio.  Reconhecimento, em  favor do autor, de
legitima  defesa. Condenação,  entretanto, do participe, em
julgamento  separado. A  participação penalmente reprovavel
há  de  pressupor a  existência  de  um crime,  sem  o qual
descabe cogitar de punir a conduta acessoria.
         Habeas   corpus   concedido,   com   anulação   da
condenação  e extensão dos efeitos absolutorios resultantes
do julgamento do autor.